Tribunal: STJ
Processo: 5001805-61.2019.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144234 - RJ (2024/0174393-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ESPIR ASSUENA - SP266283
LUIZ GUILHERME MARQUES MORETI - SP345825
SOC. de ADV
: CAMILOTTI E CASTELLANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Hipótese em que a embargante pretende rediscurtir a aplicação dos enunciados
sumulares empregados para obstar o conhecimento do recurso especial, sem apontar
vício passível de correção pela via dos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50634788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c639890-b840-494a-a33f-ca635c56affd

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c639890-b840-494a-a33f-ca635c56affd

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144234 - RJ (2024/0174393-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ESPIR ASSUENA - SP266283
LUIZ GUILHERME MARQUES MORETI - SP345825
SOC. de ADV
: CAMILOTTI E CASTELLANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Hipótese em que a embargante pretende rediscurtir a aplicação dos enunciados
sumulares empregados para obstar o conhecimento do recurso especial, sem apontar
vício passível de correção pela via dos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INGREDION BRASIL
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA.,
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial. Eis a
ementa do aresto (fl. 584):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LEVANTAMENTO
DE
DEPÓSITO
ADMINISTRATIVO.
VIA
INADEQUADA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO
COM FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
SÚMULA 283 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA50086457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: d9aa44fb-dbe5-43fb-94c0-a13c01e94802

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicável os enunciados 283 e 284 das Súmulas do Supremo Tribunal
Federal, por analogia, quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo
legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou
violada a norma e quando a fundamentação recursal não abrange todos os
argumentos empregados pelo órgão julgador para negar provimento ao recurso.
2. Agravo interno não provido.

A embargante argumenta que o depósito administrativo não se equipara a tributo,
servindo apenas como garantia de instância, razão pela qual não se aplicam as Súmulas 283 e
284 do STF, como decidido. Sustenta ter indicado de forma clara, no recurso especial, os
dispositivos legais violados, demonstrando a inconstitucionalidade da exigência de depósito
prévio para recurso administrativo. Alega que o TRF2 reconheceu a admissibilidade do recurso
especial, sendo competência exclusiva do tribunal de origem este juízo, conforme art. 1.030 do
CPC. Defende que o acórdão embargado apenas reproduziu decisão monocrática, sem enfrentar
especificamente suas razões. Requer o saneamento das omissões para afastar as súmulas
aplicadas, reconhecer a adequação da via eleita e viabilizar o conhecimento e provimento do
recurso especial.
O embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado, no que
pertinente (fls. 585-588):

"(...)
A ausência de impugnação específica deste fundamento atrai a incidência da
Súmula 283 do STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
", aplicável por analogia ao Recurso Especial.
recurso não abrange todos eles
Ademais, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente a Súmula 284
do STF, ao constatar a deficiência na fundamentação do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA50086457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: d9aa44fb-dbe5-43fb-94c0-a13c01e94802

A argumentação desenvolvida, ao discorrer sobre a natureza do depósito
administrativo e a inaplicabilidade dos referidos dispositivos, não demonstrou
de forma clara e precisa como o acórdão recorrido, ao manter a extinção do
por inadequação da via eleita, teria efetivamente contrariado ou negado
writ
vigência aos preceitos legais apontdos. A mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal não supre a exigência de
demonstração analítica da violação, conforme reiterada jurisprudência desta
Corte Superior.
(...)"

Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
Documento eletrônico VDA50086457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: d9aa44fb-dbe5-43fb-94c0-a13c01e94802

resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/4/2024
.)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: d9aa44fb-dbe5-43fb-94c0-a13c01e94802

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.144.234 / RJ
Número Registro: 2024/0174393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033886020054025102 33886020054025102 50018056120194025102
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ESPIR ASSUENA - SP266283
LUIZ GUILHERME MARQUES MORETI - SP345825
SOC. de ADV.
CAMILOTTI E CASTELLANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INGREDION BRASIL INGREDIENTES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JORGE ESPIR ASSUENA - SP266283
LUIZ GUILHERME MARQUES MORETI - SP345825
CAMILOTTI E CASTELLANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50605472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: c65e31f4-7073-4584-a153-3bbc1c832452

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: c65e31f4-7073-4584-a153-3bbc1c832452